Tribunal: TJES
Processo: 0000184-54.2012.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000184-54.2012.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONAN OTAVIO VICENTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INTIMAÇÃO DO ACUSADO POR EDITAL PARA SESSÃO DE JULGAMENTO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE QUINZE DIAS PREVISTO NO ART. 361 DO CPP. PRAZO EXÍGUO DE UM DIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI, COM PRÉVIA INTIMAÇÃO POR EDITAL DO ACUSADO, COM PRAZO MÍNIMO DE QUINZE DIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A jurisprudência é assente quanto à inaplicabilidade do art. 392 para a hipótese de intimação do réu por edital da data de sessão de julgamento no Tribunal do Júri, sendo aplicável, a tais hipóteses, o previsto nos arts. 420 e 431 do CPP, devendo ser observado, na lacuna de prazo previsto em Lei para o ato, o prazo de quinze dias previsto no art. 361 do CPP.

2. Importante observar que o réu não tem sua defesa patrocinada por advogado constituído, tendo-lhe sido nomeado defensor dativo, hipótese em que se faz essencial sua intimação, pessoal ou ficta, para comparecimento à sessão de julgamento, sob pena de cerceamento de defesa.

3. A dispensa da intimação do acusado solto é admitida pela jurisprudência apenas quando ele tenha constituído advogado nos autos, o que se afasta deste caso concreto.

4. Observa-se que não foi respeitado o prazo previsto no art. 361 do CPP, de forma que o exíguo prazo de um dia entre a intimação editalícia e a data da sessão implica em verdadeiro cerceamento de defesa, mormente diante do prejuízo concreto resultante da condenação do acusado sem que estivesse presente ao ato para exercer sua autodefesa. Precedentes.

5. Frisa-se que o defensor dativo, tão logo ciente da intimação editalícia do acusado para a sessão de julgamento, manifestou sua irresignação quanto ao prazo exíguo concedido e postulou a redesignação do ato, não havendo que se cogitar em preclusão da matéria.

6. Acolhida a nulidade suscitada, ficam prejudicadas as demais pretensões recursais.

7. Em que pese a atuação de defensor dativo em grau recursal, diante do acolhimento de tese para realização de novo Júri, não se mostra cabível, neste momento, o arbitramento de honorários em prol do defensor dativo, o qual deverá ser realizado quando do julgamento final em primeira instância, observados todos os atos praticados até o momento.

8. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, para ANULAR o julgamento e determinar a realização de novo Júri, observando-se a intimação prévia do acusado, por edital, com prazo mínimo de quinze dias, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por LEONAN OTAVIO VICENTE contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 121, § 2º, II e IV, do CP, à pena de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado.

A Defesa, em suas razões, suscita nulidade em razão da não observância do prazo de intimação do réu da data de julgamento pelo Júri, nos termos do art. 392, VI, e § 1º, do CPP. Na sequência, postula a anulação do julgamento e a submissão do réu a novo Júri, nos termos do art. 593, III, "d", do CPP, por entender que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, requer sejam afastadas as qualificadoras do homicídio na aplicação da pena, nos termos do art. 593, III, "c", do CPP.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

A Procuradoria do Estado, instada a se manifestar sobre o arbitramento de honorários pela atuação de defensor dativo em grau recursal, postulou sejam observados os limites dispostos no Decreto Estadual 2.821-R/2011.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por LEONAN OTAVIO VICENTE contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 121, § 2º, II e IV, do CP, à pena de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado.

A Defesa, em suas razões, suscita nulidade em razão da não observância do prazo de intimação do réu da data de julgamento pelo Júri, nos termos do art. 392, VI, e § 1º, do CPP. Na sequência, postula a anulação do julgamento e a submissão do réu a novo Júri, nos termos do art. 593, III, "d", do CPP, por entender que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, requer sejam afastadas as qualificadoras do homicídio na aplicação da pena, nos termos do art. 593, III, "c", do CPP.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

A Procuradoria do Estado, instada a se manifestar sobre o arbitramento de honorários pela atuação de defensor dativo em grau recursal, postulou sejam observados os limites dispostos no Decreto Estadual 2.821-R/2011.

Pois bem, verifico que foi expedida carta precatória para intimação do acusado, solto, acerca da data da sessão de julgamento, mas o Oficial de Justiça certificou nos autos que o réu se mudou, em deixar novo endereço (fls. 588).

Diante disso, foi ele intimado da sessão via edital, disponibilizado em 19/08/2022 (sexta-feira) e considerado publicado em 22/08/2022 (segunda-feira), um dia antes da sessão, designada para 23/08/2022 (terça-feira).

Considerando o exíguo lapso temporal entre a data de intimação por edital e a data da sessão de julgamento, o advogado dativo postulou a redesignação do ato, o que foi indeferido pelo magistrado
a quo
.

A jurisprudência é assente quanto à inaplicabilidade do art. 392 para a hipótese de intimação do réu por edital da data de sessão de julgamento no Tribunal do Júri, sendo aplicável, a tais hipóteses, o previsto nos arts. 420 e 431 do CPP, devendo ser observado, na lacuna de prazo previsto em Lei para o ato, o prazo de quinze dias previsto no art. 361 do CPP.

A própria Procuradoria de Justiça, em seu parecer, sustenta que, "diante da omissão legal quanto ao prazo de intimação feita por edital, deve-se aplicar o mesmo prazo da citação, ou seja, de 15 (quinze) dias, consoante previsto no artigo 361 do Código de Processo Penal".

É importante observar que o réu não tem sua defesa patrocinada por advogado constituído, tendo-lhe sido nomeado defensor dativo, hipótese em que se faz essencial sua intimação, pessoal ou ficta, para comparecimento à sessão de julgamento, sob pena de cerceamento de defesa:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. VIOLAÇÃO DO ART. 457 DO CPP. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE CITAÇÃO, REAL OU FICTA. VERIFICAÇÃO. OCORRÊNCIA. RECORRENTE NÃO LOCALIZADO. INTIMAÇÃO POR EDITAL NÃO REALIZADA. ART. 420, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO NO CONSELHO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE POSSIBILITAR O EXERCÍCIO DO DIREITO À AUTODEFESA.1. Com efeito, o art. 572, I, deve ser interpretado, sistematicamente, com o art. 457 do Código de Processo Penal, no sentido de que, a despeito de ser possível a realização da sessão plenária do Júri sem a presença do pronunciado, imprescindível, para tanto, que este tenha sido previamente intimado. E, nos termos do art. 420, parágrafo único, do CPP, não sendo o acusado solto encontrado para intimação pessoal, imprescindível sua intimação via edital, o que não ocorreu no caso dos autos (HC n. 374.752/MT, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17/2/2017).2. Apesar de não se mostrar imprescindível o comparecimento do acusado na sessão de julgamento pelo Conselho de Sentença, é imperioso que se possibilite a ele exercer tal faculdade, o que somente se dará com sua prévia intimação pessoal ou ficta. [...] Nesta esteira, diante da garantia constitucional da plenitude de autodefesa, mister se faz considerar tal nulidade como absoluta, não havendo se falar em preclusão, nos termos dos art. 571, VIII, do CPP. Precedentes (AgRg no REsp n. 1.310.997/SE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 11/5/2018).3. De fato, a prévia intimação do acusado para submissão ao Conselho de Sentença é indispensável, sob pena de nulidade, pois decorre das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Por essa razão, nos termos do art. 420, parágrafo único, do CPP, o acusado solto que não for encontrado para intimação pessoal deverá ser intimado por edital.4. Recurso especial provido a fim de reconhecer a nulidade absoluta dos atos praticados após a decisão de pronúncia, haja vista a ausência de intimação do recorrente quanto a esta decisão, bem como à data da sessão de julgamento no Conselho de Sentença, determinando, assim, a realização de um novo Júri, após a sua devida comunicação. (STJ, REsp n. 1.776.472/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 11/3/2019)

A dispensa da intimação do acusado solto é admitida pela jurisprudência apenas quando ele tenha constituído advogado nos autos (STJ - AgRg no HC: 659479 SP 2021/0109223-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2021); o que se afasta deste caso concreto.

Observa-se, portanto, que não foi respeitado o prazo previsto no art. 361 do CPP, de forma que o exíguo prazo de um dia entre a intimação editalícia e a data da sessão implica em verdadeiro cerceamento de defesa, mormente diante do prejuízo concreto resultante da condenação do acusado sem que estivesse presente ao ato para exercer sua autodefesa.
Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - VIOLAÇÃO DO PRAZO DA INTIMAÇÃO-EDITAL - VÍCIO FORMAL INSUPERÁVEL. É insuperável o vício da intimação-edital consistente na violação da regra do art. 361, CPP - o prazo de quinze dias deve ser respeitado para a intimação do réu sobre o julgamento. Nulidade do processo a partir desse ato, inclusive. (TJ-MG - APR: 10352080459907001 Januária, Relator: Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/06/2022)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE DA INTIMAÇÃO DO RÉU PARA JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EDITAL PUBLICADO COM ANTECEDÊNCIA DE VINTE E QUATRO HORAS PARA A REALIZAÇÃO DO REFERIDO ATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 361 DO CPP. NULIDADE EVIDENCIADA. CONCESSÃO DA ORDEM. I - Aplica-se à intimação por edital as mesmas regras destinadas as citações, devendo, pois, a intimação por edital ocorrer quinze dias antes da realização do ato, por força do disposto no art. 361 do Código de Processo Penal. II - A intimação por edital do réu para a sessão de julgamento ocorrida um dia antes da realização do ato, constitui lapso temporal insuficiente para a garantia da ampla defesa do acusado. III - Nulidade reconhecida. Concessão da Ordem. (TJ-RN - HC: 137920 RN 2010.013792-0, Relator: Juiz Guilherme Melo Cortez (Convocado), Data de Julgamento: 15/03/2011, Câmara Criminal)

REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS DO ART. 621 DO CPP. DEFERIMENTO DO PEDIDO. NULIDADE RECONHECIDA. VÍCIO NO PRAZO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. - Nos termos do art. 621 do CPP, ""a revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena"". - Desrespeitado o prazo previsto no art. 361 do Código de Processo Penal, para a intimação do peticionário sobre a data da sessão de julgamento em plenário, observa-se a existência de um vício de caráter objetivo e absoluto, que implica na nulidade do processo a partir de tal ato. (TJ-MG - RVCR: 10000121107890000 MG, Relator: Catta Preta, Data de Julgamento: 12/08/2013, Grupo de Câmaras Criminais / 1º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação: 30/08/2013)

JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES NA FORMA TENTADA. APELAÇÃO DA DEFESA INTERPOSTA COM BASE NO ART. 593, INC. III TODAS AS LETRAS DO CPP. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NOS TERMOS DO ART. 593, INC. III LETRA `C¿ DO CPP.NULIDADE. OCORRÊNCIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. INTIMAÇÃO POR EDITAL DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. PRAZO DO EDITAL 15 DIAS. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 370 E 361 DO CPP.DECLARARAM NULO O JULGAMENTO COM BASE NO ART. 564, INC. IV DO CPP. (TJ-RS - APL: 70035627173 RS, Relator: Marcel Esquivel Hoppe, Data de Julgamento: 09/06/2010, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/06/2010)

Necessário frisar que o defensor dativo, tão logo ciente da intimação editalícia do acusado para a sessão de julgamento, manifestou sua irresignação quanto ao prazo exíguo concedido e postulou a redesignação do ato, não havendo que se cogitar em preclusão da matéria.

Por tais razões, acolho a nulidade suscitada e, via de consequência, julgo prejudicada as demais pretensões recursais.

Em que pese a atuação de defensor dativo em grau recursal, diante do acolhimento de tese para realização de novo Júri, não se mostra cabível, neste momento, o arbitramento de honorários em prol do defensor dativo, o qual deverá ser realizado quando do julgamento final em primeira instância, observados todos os atos praticados até o momento. Neste sentido,
mutatis mutandis
:
TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 031150003361, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/11/2020, Data da Publicação no Diário: 23/11/2020
.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para ANULAR o julgamento e determinar a realização de novo Júri, observando-se a intimação prévia do acusado, por edital, com prazo mínimo de quinze dias.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000184-54.2012.8.08.0060

APELANTE: LEONAN OTÁVIO VICENTE

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL

RELATORA: DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

REVISOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PEDIDO DE VISTA

Eminentes pares, em sessão pretérita, ouvi com muita atenção o voto proferido pela eminente Relatora, a Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, e pedi vista dos autos para melhor analisar a questão sob apreciação.

Rememorando a irresignação trazida à julgamento, destaco que se trata de recurso de apelação criminal interposto por
LEONAN OT
Á
VIO VICENTE
em face da sentença proferida pelo magistrado da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de condenar o apelante na sanção do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o acusado
requer,
preliminarmente,

o reconhecimento da nulidade do
júri,
sob a alegação de inob
servância do prazo de intimação do réu para
a sessão de
julgamento, nos termos do art
igo
392, do Código Penal.
No mérito, pugnou pela anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos.
Subsidiariamente,
sustenta que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos no que se refere as qualificadoras reconhecidas. Por fim, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Iniciado o julgamento do presente apelo, a eminente Desembargadora Relatora proferiu voto onde entendeu por
dar provimento ao recurso defensivo
, a fim de anular o julgamento realizado em razão de cerceamento de defesa, vindo a determinar a
realização de novo Júri, devendo ser observada a intimação prévia do acusado, por edital, com prazo mínimo de 15 (quinze) dias,
e prejudicando a análise das demais pretensões recursais
.

Feita essa breve introdução, após analisar o caso concreto, pedindo
venia
à eminente Desembargadora Relatora, entendo que o caso comporta solução diversa da apresentada.

Por ser oportuno, destaco que o exame dos autos demonstra que após ser certificada a impossibilidade de intimação de
LEONAN OT
Á
VIO VICENTE
acerca da data da sessão de julgamento designada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim para o dia 23/08/22, conforme incluso à fl. 588 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 4284249), restou expedido edital para formalização de tal ato (fl. 589 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 4284249).

Destaco, ainda, que o referido edital restou disponibilizado em 19/08/2022, e considerado publicado em 22/08/2022, ou seja, 01 (um) dia antes da sessão designada.

Irresignada com tal situação, a defesa de
LEONAN OT
Á
VIO VICENTE
protocolizou petição onde pleiteou a redesignação do julgamento, sob a alegação de violação aos “
[...] princípios da ampla defesa e do contraditório que estão atrelados ao princípio da comunicação dos atos processuais.
”, por inobservância da regra do artigo 392, inciso VI, § 1º, do Código de Processo Penal (fls. 591/592 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 4284249).

Analisando o referido petitório, o magistrado da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, através da decisão acostada às fls. 602/603-verso dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 4284249), indeferiu o pleito defensivo, expondo que as “
[...] intimações por edital para comparecimento na sessão do júri, não há prazo mínimo fixado por se tratar de mero ato ordinatório para realização da sessão solene, devendo serem observados os artigos 431 e 420, parágrafo único, ambos do CPP.
”.

Importante salientar, que em face da referida decisão não fora apresentada qualquer irresignação, tendo em vista a ausência de interposição de recurso ou de manifestação defensiva em plenário, conforme pode ser observado na ata de julgamento de fls. 604/605 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 4284249).

Inconformada com a decisão condenatória, a defesa de
LEONAN OT
Á
VIO VICENTE
interpôs recurso de apelação, oportunidade de novamente questionou a
inob
servância do prazo de intimação do réu para
a sessão de
julgamento, nos termos do art
igo
392, do Código Penal,
além de suscitar
que a decisão do Conselho de Sentença
seria
manifestamente contrária à prova dos autos.

Pois bem.

De acordo com o entendimento externado pela eminente Desembargadora Relatora em seu voto, “
A jurisprudência é assente quanto à inaplicabilidade do art. 392 para a hipótese de intimação do réu por edital da data de sessão de julgamento no Tribunal do Júri, sendo aplicável, a tais hipóteses, o previsto nos arts. 420 e 431 do CPP, devendo ser observado, na lacuna de prazo previsto em Lei para o ato, o prazo de quinze dias previsto no art. 361 do CPP
”.

Assim, após explicitar “
[...] que o réu não tem sua defesa patrocinada por advogado constituído, tendo-lhe sido nomeado defensor dativo, hipótese em que se faz essencial sua intimação, pessoal ou ficta, para comparecimento à sessão de julgamento, sob pena de cerceamento de defesa:
”, entendeu “
[...] que não foi respeitado o prazo previsto no art. 361 do CPP, de forma que o exíguo prazo de um dia entre a intimação editalícia e a data da sessão implica em verdadeiro cerceamento de defesa, mormente diante do prejuízo concreto resultante da condenação do acusado sem que estivesse presente ao ato para exercer sua autodefes.
”.

Destacou, ainda, que não haveria que se falar em preclusão, pois “
[...] o defensor dativo, tão logo ciente da intimação editalícia do acusado para a sessão de julgamento, manifestou sua irresignação quanto ao prazo exíguo concedido e postulou a redesignação do ato [...]
”.

Contudo, rogando
venia
à eminente Desembargadora Relatora, entendo que tais considerações não se mostram aptas a anular o julgamento realizado.

Inicialmente, destaco que em conformidade com o entendimento delineado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
O reconhecimento de nulidade no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama efetiva demonstração de prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief [...]. (STJ; AgRg-HC 524.533; Proc. 2019/0225130-9; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 14/06/2022; DJE 17/06/2022)
”.

Destaco, por oportuno, que
a jurisprudência
atual
prevê
que “
A falta de intimação do acusado para comparecer ao plenário do júri constitui apenas nulidade relativa, a qual deve ser arguida em momento oportuno, sob pena de convalidação
[...]. (TJCE; ACr 0003230-52.2016.8.06.0097; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Ligia Andrade de Alencar Magalhães; DJCE 17/07/2023; Pág. 131)
”.

A
ssim,
tenho que
a nulidade da sessão de julgamento em razão da ausência de intimação do acusado
somente deve ser acolhida nas hipóteses onde tenha ocorrido a apresentação de
manifestação de irresignação
no
momento adequado,
bem como, quando houver a
demonstração do
efetivo
prejuízo
causado.

De acordo com o artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas posteriormente à decisão de pronúncia deverão ser arguidas logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes.

Entendimento que encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE POSTERIOR À SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. EXTENSÃO DO DANO PROVOCADO À VÍTIMA. TENTATIVA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
No processo de competência do Tribunal do Júri, as nulidades ocorridas após a sentença de pronúncia devem ser alegadas tão logo quando anunciado o julgamento e apregoadas as partes, nos termos do art. 571, V, do CPP, sob pena de preclusão (HC 498.507/TO, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe de 27/6/2019)

[...]
. (STJ; AgRg-AREsp 2.018.783; Proc. 2021/0348881-6; DF; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 08/11/2022; DJE 16/11/2022).

P
ENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DEFENSOR DATIVO NOMEADO. POSTERIOR SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO DEFENSOR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. QUANTUM DE REDUÇÃO MANTIDO. REGIME INTEGRALMENTE FECHADO. IMPOSSIBILIDADE.
[...]
. 2. Quando se fala em nulidade de ato processual, a demonstração do prejuízo sofrido é imprescindível, em face do princípio pas de nullité sans grief. É o que dispõe o art. 563 do código de processo penal: "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. " 3.
Tratando-se de processo de competência do tribunal do júri, as nulidades posteriores à pronúncia devem ser arguidas depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, e as do julgamento em plenário, em audiência, ou sessão do tribunal, logo após sua ocorrência, sob pena de preclusão, consoante determina o art. 571, V e VIII, do código de processo penal

[...]
. (STJ; HC 196.108; Proc. 2011/0021403-7; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; DJE 11/09/2015).

A
nalisando
a ata
de fls. 604/605
dos autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id 4284249),

observo que
não consta qualquer irresignação da defesa
do apelante
quanto a
realização da sessão de julgamento
,
razão pela qual
resta evidenciada a preclusão da matéria.

Sobre o tema, colaciono o seguinte aresto em caso semelhante:

TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO (ARTIGO 121, § 1º, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DEFENSIVO COM BASE NO ART. 593, INCISO III, ALÍNEAS "A", "C" E "D", DO CPP, COM AS SEGUINTES TESES NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DA APELANTE TER SIDO POSTERIORMENTE JUSTIFICADA, TENDO OCORRIDO SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO, SOB O ENTENDIMENTO DE QUE HAVERIA PREJUÍZO PRESUMIDO. DECISÃO DO TRIBUNAL POPULAR MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, EIS QUE PRESENTE A EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA. SUBSIDIARIAMENTE, FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E ARREFECIMENTO DO REGIME DE PRISÃO.
Preliminarmente, sustenta a defesa técnica a existência de nulidade em razão da ausência da apelante na Sessão Plenária, em razão de ter sido vítima de crime de latrocínio tentado na noite anterior, prejudicando sobremaneira o princípio da plenitude da defesa (prejuízo presumido), o que comportaria a anulação do julgamento. Contudo, sem razão. Verifica-se que a apelante foi devidamente intimada acerca da Sessão Plenária que ocorreu no dia 18/11/2021 (id. 385, fl. 297). Consta expressamente na Ata da Sessão Plenária que, com a informação acerca da ausência da apelante "defesa e acusação manifestaram que o julgamento poderia prosseguir somente com as testemunhas presentes" (id. 394).
As nulidades ocorridas após a pronúncia deverão ser arguidas logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes (art. 571, V, do CPP). A defesa não alegou qualquer nulidade em plenário, conforme se observa da ata de julgamento, de modo que restou configurada a ocorrência de preclusão da referida alegação de nulidade, não merecendo acolhimento as alegações recursais. Ademais, pela redação literal do art. 457, caput, do Código de Processo Penal, a ausência do réu (solto) à sessão do Júri não é motivo para adiar o julgamento, de modo que a presunção legal é de ausência de prejuízo. Portanto, rejeita-se a alegação de nulidade

[...]
. (TJRJ; APL 0016477-85.2006.8.19.0066; Volta Redonda; Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Gilmar Augusto Teixeira; DORJ 30/06/2023; Pág. 310).

Ademais, tendo em vista que a defesa de
LEONAN OT
Á
VIO VICENTE
apenas alega a suposta nulidade, sem indicar qualquer prejuízo causado a defesa do mesmo, tenho que a mera suposição de violação ao direito de autodefesa não é capaz de anular o julgamento procedido, entendimento que encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHAS SEM A PRESENÇA DO PACIENTE. CONDUÇÃO CONCRETAMENTE IMPEDIDA. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DO DEFENSOR EM AUDIÊNCIA. NULIDADE RELATIVA NÃO CONFIGURADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...]. II -
"Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que o direito de presença do réu é desdobramento do princípio da ampla defesa, em sua vertente autodefesa, franqueando-se ao réu a possibilidade de presenciar e participar da instrução processual, auxiliando seu advogado, se for o caso, na condução, direcionamento dos questionamentos e diligências. Nada obstante, não se trata de direito absoluto, sendo pacífico nos Tribunais Superiores que a presença do réu na audiência de instrução, embora conveniente, não é indispensável para a validade do ato, e, consubstanciando-se em nulidade relativa, necessita para a sua decretação da comprovação de efetivo prejuízo para a defesa, o que não ficou demonstrado no caso dos autos (AGRG no HC 411.033/PE, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 20/10/2017)" (HC n. 429.747/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 22/05/2018)
.III - In casu, o d. Juízo de 1º Grau, depois de exaustivamente tentar providenciar a condução do paciente preso em outro Estado, o que não se concretizou por força maior (informações enviadas por ofício pela polícia estadual sobre o fato de que não dispunha de orçamento), autorizou a oitiva das testemunhas sem a presença do paciente, todavia, garantindo a presença do defensor em audiência. lV - O reconhecimento da nulidade de ato processual, de acordo com o princípio da pas de nullité sans grief e nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, exige a demonstração do prejuízo sofrido - o que não ocorreu no caso. [...]. (STJ; HC 497.745; Proc. 2019/0068354-0; BA; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 06/06/2019; DJE 11/06/2019).

Importante destacar ainda, que o réu
LEONAN OT
Á
VIO VICENTE
responde a presente ação penal em liberdade desde de o ano de 2021, e que mesmo ciente da obrigação de manter seu endereço atualizado, se mudou sem proceder a devida comunicação ao juízo processante, situação que impossibilitou o cumprimento da carta precatória expedida para tal fim, conforme certificado à fl. 588 dos autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id 4284249)
.

Assim, evidente que a conduta do próprio réu é que teria dado causa à suposta nulidade, razão pela qual não poderia ser acolhida a nulidade do ato.

Acerca do tema:

A
GRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU FORAGIDO ACERCA DA SESSÃO DE JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI, BEM COMO PARA NOMEAR NOVO CAUSÍDICO FACE A INÉRCIA DO ANTERIORMENTE CONSTITUÍDO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RÉU, QUE SE ENCONTRAVA EM LUGAR INCERTO, ASSISTIDO EM TODO O TRÂMITE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, Nos termos da assente jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, no âmbito do Processo Penal, exige a demonstração do efetivo prejuízo suportado pelas partes (princípio pas de nullité sans grief) (AGRG no AREsp 1.669.700/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Rel. p/ Acórdão Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 30/11/2021), o que não foi comprovado na espécie, visto que o réu, que estava em lugar incerto, foi devidamente assistido durante todo o trâmite da ação penal, inclusive quando da realização da sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri, sendo devidamente assistido, nessa oportunidade, pela Defensoria Pública, em razão do não comparecimento de seu antigo patrono à sessão do júri. 2.
Ademais, Tendo em vista o disposto nos arts. 420 e 431 do Código de Processo Penal - CPP, a intimação do defensor constituído acerca da data da sessão de julgamento do Tribunal do Júri torna dispensável a intimação do acusado solto que não for encontrado, como no caso dos autos, em que o paciente, tendo ciência da acusação, escolheu permanecer foragido (HC 552.108/MS, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 1º/6/2021, DJe de 7/6/2021)
. 3. Na hipótese, de acordo com os autos, verifica-se que o agravante, que estava foragido, tinha plena ciência do processo criminal instaurado em seu desfavor, tendo sido citado para responder ao feito criminal, inclusive havendo petição de seu antigo advogado constituído demonstrando a ciência da citação.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-RHC 161.755; Proc. 2022/0069845-7; PB; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 29/03/2022; DJE 31/03/2022).

Por fim, apesar da defesa de
LEONAN OT
Á
VIO VICENTE
ser procedida por defensor dativo, conforme delineado pela eminente Desembargadora Relatora, urge rememorar que desde a deflagração da presente ação penal, ou seja, desde o ano de 2012, a defesa dele é conduzida pelo Dr. Aníbal Gualberto Machado dos Santos – OAB/ES 12.036, segundo consta no despacho de fl. 136 dos autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id 4284249)
.

Portanto, tenho que não haveria que se falar em cerceamento de defesa no caso sob análise, tendo em vista que o defensor dativo tinha plena conhecimento de toda a ação penal, e assim, plena condição de exercer com plenitude a defesa do réu.

Assim sendo, e mais uma vez pedindo
ve
nia
à eminente Desembargadora Relatora Rachel Durão Correia Lima, entendo que não seria o caso de anular o julgamento procedido pelo Tribunal do Júri de Cachoeiro de Itapemirim.

Por fim, saliento que nos termos do artigo 593, § 3º, do Código de Processo Penal, mostra-se incabível analisar o mérito do recurso interposto, tendo em vista que este egrégio Tribunal de Justiça, anteriormente à interposição do presente recurso defensivo, já apreciou recurso ministerial sob a mesma fundamentação, qual seja, que a
decisão do Conselho de Sentença
seria
manifestamente contrária à prova dos autos,
conforme se verifica
às fls. 415/424
dos autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id 4284249)
.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. CASSAÇÃO DO JULGAMENTO POR SER SUPOSTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NESTE MOMENTO PROCEDIMENTAL, POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL (ART. 593, §3º, DO CPP). NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MATÉRIA CONHECIDA.
[...]
.
Verificado que a pretensão relativa à cassação do julgamento por manifesta contrariedade à prova dos autos já foi objeto de recurso ministerial anteriormente interposto, inviável sua análise nesta nova oportunidade procedimental, por expressa disposição legal (art. 593, III, §3º, do CPP)
.
[...]
. (TJMG; APCR 0080811-62.2018.8.13.0394; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Cássio Salomé; Julg. 14/06/2023; DJEMG 16/06/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR MINISTERIAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. NECESSIDADE. SEGUNDA APELAÇÃO FUNDAMENTADA NO ARTIGO 593, INCISO III, ALÍNEA "D", DO CPP.
[...]
.
Nos termos do artigo 593, §3º, do Código de Processo Penal, não se admite a interposição de segunda apelação sob o mesmo fundamento da primeira. No caso em comento, a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, d, do CPP) já foi acolhida por esta instância revisora em apelação anterior. Inviável, portanto, nova análise da questão.

[...]
. (TJMG; APCR 0068993-54.2019.8.13.0079; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques; Julg. 21/03/2023; DJEMG 24/03/2023).

Portanto, tenho que a apelação interposta não deve ser conhecida nesta parte.

À luz do exposto, entendo por divergir da conclusão proferida pela eminente Relatora em seu judicioso voto, razão pela qual conheço parcialmente do recurso de apelação criminal interposto por
LEONAN OT
Á
VIO VICENTE
, para, na parte conhecida,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença recorrida
.

É como voto.